Tribunal: TJSP
Processo: 0025359-37.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025359-37.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes PAULO
SERGIO BOARO, CESAR VIEIRA DE SOUZA, ROSINEI MOTA DE ARANTES e
ANDERSON PITORES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito,
negaram provimento aos recursos. V.U.
Esteve presente na sessão de julgamento telepresencial o Dr. Julio César
Sanches Nunes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025359-37.2015.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelantes:
1. Paulo Sérgio Boaro
2. César Vieira de Souza
3. Rosinei Mota de Arantes
4. Anderson Pitores Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 34.799
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Paulo Sérgio Boaro, César
Vieira de Souza, Rosinei Mota de Arantes e Anderson Pitores Oliveira foram
condenados por infração ao art. artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, combinados com
o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, às penas
respectivas de: a) e onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
1749 dias-multa, no valor unitário mínimo; b) catorze anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 2100 dias-multa, no piso legal; c) catorze anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 2100 dias-multa, no piso legal; d) dezesseis anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 2449 diárias mínimas (fls. 647/673).
Inconformados, recorreram os acusados.
César Vieira de Souza e Anderson Pitores Oliveira alegam,
preliminarmente, a nulidade do processo, por não terem sido observadas as formalidades
previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de
prova da autoria, no que concerne ao crime de tráfico de drogas e, em relação ao delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de associação para o tráfico, a insuficiência de prova da habitualidade e da permanência.
Subsidiariamente, postulam o reconhecimento da figura privilegiada, o afastamento da
causa de aumento de penas do artigo 40, V, da Lei no 11343/2006, a redução das penas-
base, a diminuição das sanções de 1⁄2, em razão do privilégio, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 818/840).
Paulo Sérgio Boaro e Rosinei Mota de Arantes postulam a absolvição da
imputação referente ao crime do artigo 35 da Lei no 11.343/2006, alegando ausência de
prova de que a união dos agentes era estável e duradoura. Subsidiariamente, pleiteiam a
redução das penas-base, a aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, a fixação do regime semiaberto e a substituição da reclusiva por restritiva
de direitos (fls. 954/968).
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento de todos (fls. 891/914 e 1041/1059).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que:
[...] em data anterior ao dia 19 de julho de 2015, em local incerto,
PAULO SÉRGIO BOARO, qualificado a fls. 07, CÉSAR VIEIRA DE
SOUZA, qualificado a fls. 08/09, ROSINEI MOTA DE ARANTES,
qualificado a fls. 10/11, e ANDERSON PITORES OLIVEIRA ̧
qualificado a fls. 12, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente
ou não o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Consta, também que, no dia 20 de julho de 2015, por volta das
04h40, nesta cidade e comarca de Guarulhos, PAULO SÉRGIO
BOARO, qualificado a fls. 07, CÉSAR VIEIRA DE SOUZA,
qualificado a fls. 08/09, ROSINEI MOTA DE ARANTES, qualificado
a fls. 10/11, e ANDERSON PITORES OLIVEIRA ̧ qualificado a fls.
12, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3.729 Kg
(três mil, setecentos e vinte e nove quilogramas) de Cannabis sativa
Linneu (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 39/40 e laudo
de constatação provisória de fls. 59/61.
Segundo se apurou, em dia e locais incertos, os denunciados se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
associaram com o objetivo de transportar a droga supramencionada.
Assim, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, mediante
a divisão de tarefas, combinaram como seria feito o transporte da
substancia entorpecente referida.
Apurou-se que agentes da Polícia Federal, lotados na cidade de São
Paulo, receberam informação da Delegacia de Polícia Federal, em
Ribeirão Preto, no sentido de que, na noite do dia 18/07/2015, um
caminhão estaria transportando maconha, próximo a cidade de São Paulo.
Assim, com apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São
Paulo, foram identificados os veículos com as características fornecidas.
O caminhão bi-trem tanque, placas DBM-1676 estava sendo escoltado
pelo veículo Honda Civic, placas EDF-4415/Itanhanhem-SP (sic). Desta
forma, na madrugada do dia 19/07/2015, os denunciados, os quais
ocupavam os veículo citados, foram abordados no Posto Farol, situado no
Km 208,5, da Rodovia Presidente Dutra, por policiais militares do Estado
de São Paulo.
Nesta ocasião, os denunciados estavam junto com as pessoas que se
identificaram como André Luis de Souza e Geraldo Luis Nascimento.
Foram feitas buscas nos veículos. Entretanto, não foi possível localizar o
entorpecente, sendo todos liberados.
Diante das versões divergentes apresentadas pelos envolvidos, o
caminhão mencionado foi acompanhado de forma velada. O caminhão
foi estacionado em frente a um pátio, conhecido como 'Poeirão', próximo
a Avenida Santos Dumont e a empresa Gerdau.
Na madrugada do dia 20 de julho de 2015, por volta de 04h40 os
denunciados se dirigiram ao local onde o caminhão se encontrava
estacionado, ocupando o veículo Honda Civic, já mencionado, e o
veículo VW/Gol, placas HCL-7585. Os denunciados desembarcaram dos
veículo e conversaram por alguns minutos.
Em seguida, os denunciados PAULO e ROSINEI embarcaram no
caminhão, sendo que PAULO assumiu a condução do veículo. Os
denunciados ANDERSON e CESAR entraram no veículo VW/Gol. Logo
após, o Gol, o Honda Civic, ocupado por indivíduo não identificado, e o
caminhão saíram em comboio e entraram em uma rua de terra, nas
proximidades de uma comunidade. Apenas o caminhão permaneceu neste
local, entrando em um galpão.
Neste momento, foi feita abordagem do caminhão, ocupado pelos
denunciados PAULO e ROSINEI, pelos policiais federais André Pozza e
Schiavi. Dentro do veículo, foram encontrados diversos tabletes de
maconha escondidos em dois fundos falsos. Nesta ocasião, PAULO
confessou que transportava os entorpecentes. ROSINEI, por sua vez,
alegou desconhecer os fatos.
O veículo Honda Civic e o veículo Gol foram acompanhados pelos
policiais federais Dutra e Dondeli. Em determinado momento, os
policiais perderam o Honda Civic de vista. Após ter conhecimento sobre
o encontro da droga em poder dos denunciados PAULO e ROSINEI, os
policiais Dutra e Dondeli resolveram efetuar a abordagem do veículo
Gol, ocupado pelos denunciados CESAR e ANDERSON.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Assim, o referido veículo foi abordado após parar num posto da
Rodovia
Presidente
Dutra.
CESAR
e
ANDERSON
negaram
envolvimento no tráfico de drogas, bem como negaram conhecer os
denunciados ROSINEI e PAULO. Todavia, apresentaram versões
conflitantes aos policiais.
Na delegacia, PAULO confessou os fatos (fls. 07).
A quantidade da droga evidencia que os denunciados praticavam
tráfico de drogas.
Encerrada a instrução, a denúncia foi aditada nos seguintes termos (fls.
499/500):
[...] diante das circunstâncias trazidas aos autos, durante a
instrução, no sentido de que as drogas foram trazidas de outro estado da
Federação, adito a denúncia para fazer constar no terceiro paragrafo que,
segundo se apurou os denunciados se associados com o objetivo de
transportar a droga supramencionada do Estado do Mato Grosso do Sul
para este Estado de São Paulo. Acrescento ainda que os denunciados
efetivamente transportaram a droga no interior do veiculo caminhão
bitrem tanque de placas DBM-1676 entre os dois Estados da Federação,
por fim acrescento ainda, que além de confessar os fatos o denunciado
Paulo confirmou o transporte da droga entre os dois Estados da
Federação. Diante do exposto adito a denuncia para nela fazer constar
que os réus estão sendo denunciados como incurso nos artigos 33,
“caput”, e 35 combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06,
mantido no restante o teor da denúncia."
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de nulidade arguida pelos réus
Anderson e César, pois, ao contrário do que alega a combativa defesa, não há qualquer
nulidade decorrente da não observância do art. 226 do CPP. O dispositivo legal prevê
formalidades como mera recomendação a ser seguida "se possível", do que se concluiu
que o reconhecimento de pessoas não está vinculado necessariamente às referidas
regras. Não existindo obrigatoriedade da rigorosa observação das formalidades, não há
que se falar em nulidade do processo.
No mérito, a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas
e de associação deve ser mantida.
A materialidade dos delitos descritos na denúncia restou demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pelos autos de apreensão (fls. 123/126), pelo exame químico-toxicológico (fl. 143/145)
e pela prova oral colhida.
Dúvidas não há quanto à autoria.
Ao ser interrogado no inquérito policial, o acusado Paulo Sérgio Boaro
afirmou que pegou o caminhão bitrem de um indivíduo que conhece como “Neguinho”,
tendo sido combinado que primeiro pegaria combustível em Paulínia, passando depois
em São Paulo. O corréu Rosinei também foi contratado por “Neguinho” para
acompanhá-lo na viagem. Alegou que soube que estava transportando drogas quando
estava na divisa entre os Estado do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, oportunidade
em que “Neguinho” ligou informando para quem deveria ser entregue a droga, ou seja,
aos corréus Cesar Vieira de Souza e Anderson Pitores Oliveira. Afirmou que coube a
André Luis de Souza e a Geraldo Luíz Nascimento levar Cesar e Anderson ao local da
entrega.
Na fase judicial, Paulo admitiu ser o motorista do caminhão contendo
droga, o que o fez mediante pagamento de R$ 15.000,00. Afirmou que o corréu Rosinei
foi contratado pela mesma pessoa para auxiliá-lo. Declarou ter sido contatado na cidade
de Eldorado, onde reside. Declarou ter se dirigido à cidade de Colorado de ônibus, onde
lhe foi entregue o caminhão e que desconhecia a pessoa que receberia a carga
proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul. Negou conhecer os corréus César e
Anderson, retratando-se, assim, da informação por ele prestada na fase policial.
Na fase inquisitiva, Rosinei Mota de Arantes alegou que estava
acompanhando o corréu Paulo no transporte para aprender o trabalho. Paulo disse que
iriam até Paulínia carregar o bitrem de combustível. Alegou desconhecer os corréus
Anderson e César.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Em Juízo, Rosinei disse que estava desempregado e que residia na cidade
de Naviraí, vizinha de Colorado. Afirmou que Paulo o convidou para ajudá-lo em um
trabalho e que aceitou apenas para aprender o ofício, pois nada receberia em troca.
Negou ter conhecimento de que havia drogas no caminhão. Alegou que saíram juntos da
cidade de Maringá/PR de taxi e que receberam o caminhão em Teodoro Sampaio/SP.
Declarou não conhecer “Neguinho”. No dia anterior à prisão, estava com Paulo no
caminhão quando foram abordados pela Força Tática, sendo que os corréus foram
abordados na mesma ocasião por coincidência. Alegou que, do sábado para o domingo,
foi dormir em um hotel, tendo pego carona em um veículo Gol, conduzido por pessoa
desconhecida, pois Paulo ficaria com o caminhão estacionado aguardando uma aferição.
No inquérito, o réu Anderson Pitores Oliveira alegou que veio a São
Paulo acompanhando pelo corréu Cesar para comprar um VW/Santana, mas como não
conseguiu falar com o vendedor, até porque não sabia bem como encontrá-lo, resolveu
voltar para sua cidade de origem, Itaquiraí/MS. Disse que a primeira vez que viu os
corréus Rosinei e Paulo foi durante a abordagem da polícia militar ocorrida no sábado,
dia 18/07/2015, mas por coincidência. Neste dia, estava em um veículo com André Luiz
de Souza e Geraldo Luís Nascimento, os quais havia acabado de conhecer em um posto.
No domingo, reencontrou André e Geraldo para tomar cerveja. Declarou, assim, nada
saber a respeito do transporte de drogas.
Em Juízo, Anderson reiterou residir na cidade de Itaquirai/MS e que
rumava com César à cidade de Guarulhos com a finalidade de comprar um veículo
Santana, de propriedade de um conhecido de prenome Denis, que estava parado em sua
cidade. O vendedor morava em endereço desconhecido em Guarulhos. No sábado,
houve abordagem por policiais militares, que estavam parando diversos outros carros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
caminhões. No domingo, estava aguardando “Denis”, quando foi abordado por policiais
federais, que o levaram juntamente com César a um barracão distante 25km. Alegou que
não conhecia Paulo e Rosinei e que não teve qualquer contato com o caminhão.
Informou já ter sido condenado e cumprido pena pela prática de tráfico de drogas.
O acusado César Vieira de Souza afirmou, na fase policial, que, assim
como Anderson, morava em Itaquiraí/MS. Veio a São Paulo com Anderson que
pretendia comprar um veículo Santana de um tal “Tirivan”. Alegou que foi abordado
pela Força Tática da Polícia Rodoviária Estadual e, coincidentemente, havia uma carreta
próxima. Foi preso por policiais federais no interior de um Honda/Civic, juntamente
com Anderson e com dois rapazes desconhecidos, não sabendo dizer porque entrou
nesse carro. Negou ter conhecimento da droga encontrada no caminhão.
Em Juízo, alegou ser motorista de carretas. Saiu de sua cidade,
Itaquiraí/SP, com Anderson, em um veículo Gol, pois Anderson pretendia comprar um
carro em Guarulhos. No sábado, estava com Anderson quando foram abordados em um
Honda/Civic, de propriedade desconhecida, no qual também estavam dois indivíduos
que também não conhecia, pela Polícia Militar. Neste dia, estavam indo a um “baile
funk”. Havia uma carreta que também foi abordada, sendo que os policiais desmontaram
a carreta. Após terem sido liberados pelos milicianos, junto com Anderson, pegou
novamente o Gol que estava parado em um posto. Por volta das 4 horas da manhã de
domingo, foi então para um hotel, onde permaneceu até as 4 horas da manhã da segunda-
feira. Logo depois, foi preso por policiais federais. Negou que tivesse pernoitado na
cabine do caminhão contendo drogas.
As versões declinadas pelos apelantes, entretanto, são contraditórias entre
si e não convencem, pois foram fortemente contrariadas pelo restante da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
colhida em juízo.
Com efeito, as palavras dos policiais militares Everton Douglas dos
Santos, Cléber Zampolli Seni e Sandro Andriatta de Oliveira e dos policiais federais
André Pozza, Schiavi e Dondeli são harmônicas e complementares, não deixando
dúvidas a respeito da autoria.
O policial militar Everton Douglas dos Santos e disse que o setor de
inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que uma carreta de combustível
transportava grande quantidade de drogas, sendo escoltado por um Honda/Civic cinza.
Em patrulhamento, abordou o caminhão então ocupado pelos réus Anderson, Rosinei e
Paulo. No veículo de passeio, havia três outros indivíduos, sendo um deles César. A
forma de condução dos veículos deixava claro que o Civic escoltava o caminhão.
Enfatizou que os quatro apelantes foram revistados neste dia e que, caso não tenha
constado os nomes de Anderson e de Paulo no relatório da Força Tática, é possível que
os envolvidos tenham fornecido nome ou documento falso. Durante a abordagem, nada
de ilícito encontraram em poder dos réus. Por insuficiência de instrumentário
necessário, não foi possível realizar vistoria minuciosa no tanque. Assim, os acusados
foram liberados, mas foram presos no dia seguinte pela Polícia Federal.
Os policiais Cléber Zampolli Seni e Sandro Andriatta de Oliveira
participaram da abordagem e confirmaram a narrativa do Sargento Everton.
O policial federal André Pozza afirmou ser agente na cidade de Ribeirão
Preto. Assinalou que, no sábado, dia 18, a Polícia Federal de Ribeirão Preto recebeu a
informação de que grande quantidade de drogas estava sendo transportada para a cidade
de Guarulhos vindo da cidade de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul. Em razão da
distância, acionou a Polícia Militar de Guarulhos. No domingo, os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
localizaram o caminhão e abordaram os ocupantes. Contudo, não localizaram a droga e
liberaram o veículo, após elaborar relatório contendo o nome e os automóveis
envolvidos. Ainda assim, uma equipe acompanhou o caminhão à distância até que ele
parou em um pátio em Guarulhos. Por isso, duas equipes da Polícia Federal dirigiram-se
à cidade para prosseguir nas diligências. Realizaram campanha por cerca de 12 horas no
pátio, até que o Gol e o Civic se aproximaram do caminhão. Paulo desembarcou do Gol,
Rosinei do Civic e os demais (César e Anderson) desceram do caminhão cuja boleia
haviam dormido. Os três veículos seguiram em comboio rumo a um barracão,
localizado na entrada de uma comunidade. Os carros de passeio se afastaram com
direção à avenida Santos Dumont. Realizou a abordagem do caminhão, sendo que, com
o auxílio de maquinário pesado, lograram êxito em encontraram um compartimento
secreto nos dois tanques de transporte de combustível, uma espécie de antecâmara. Nos
compartimentos havia 4 toneladas de maconha. Somente Paulo e Rosinei estavam com o
caminhão. Paulo confessou que transportava droga e que a descarregaria no barracão.
Rosinei disse não saber o que fazia no local. A outra equipe de policiais federais
acompanhou os veículos de passeio e logrou êxito em localizar os corréus César e
Anderson na rodovia Dutra no interior do Gol.
Os agentes da Polícia Federal Schiavi e Dondeli também participaram da
operação encabeçada pela testemunha André Pozza. Dondeli foi o responsável pela
prisão em flagrante dos acusados Anderson e César que se afastaram do barracão no
veículo Gol e foram encontrados em um posto de combustíveis próximo.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Conforme se depreende da prova acima analisada, a Delegacia da Polícia
Federal de Ribeirão Preto recebeu informação de que um caminhão carregado de
maconha estaria próximo desta Capital no dia 18/07/2015. Diante da distância entre as
duas cidades, foi solicitado o apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São
Paulo, para interceptar os veículos. Assim, no dia 19/07/2015, a equipe do Sargento
Everton, da Força Tática da Polícia Militar, logrou êxito em abordar um caminhão e um
veículo Honda/Civic e em identificar seus motoristas e passageiros, dentre os quais os
quatro apelantes. Houve minuciosa revista nos veículos, mas, em razão da ausência de
instrumentos específicos, bem como de auxílio de cães farejadores, não foi possível
localizar a droga, que posteriormente se descobriu estar cuidadosamente ocultada em
antecâmaras nos compartimentos de combustível da carreta. Assim, os policiais
militares tiveram que liberar os automóveis e os acusados. Não se perdeu, contudo, a
carreta de vista, havendo tempo para que os agentes da Polícia Federal de Ribeirão Preto
chegassem à cidade de Guarulhos na madrugada do domingo. A carreta estava parada
em um estacionamento para caminhões. Uma equipe de policiais federais permaneceu
em campana durante a madrugada até que, na manhã do domingo, aproximaram-se da
carreta um veículo Gol e o Honda/Civic abordado no dia anterior. Do interior do
caminhão saíram os réus Cesar e Anderson. Rosinei desembarcou do Civic e Paulo do
Gol. Os apelantes e outros dois indivíduos que não foram presos conversaram e, logo
em seguida, César e Anderson entraram no Gol; Paulo e Rosinei entraram na carreta, e
os outros dois entraram no Civic. Os três veículos saíram em comboio, até que se
separaram na entrada de uma comunidade, pois os carros de passeio seguiram caminho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
o caminhão entrou num galpão localizado na mesma comunidade. A equipe do agente
Federal André Pozza entrou no galpão e efetuou a prisão em flagrante de Paulo e de
Rosinei, enquanto outra equipe logrou êxito em encontrar o Gol e os réus César e
Anderson. Com o auxílio de equipamentos próprios do Corpo de Bombeiros, os tanques
de transporte de combustível foram abertos e, em seus interiores, foi apreendida
gigantesca quantidade de maconha, embalada em fardos de 10 a 30 kgs, totalizando
nada mais que 3,7 toneladas de droga.
É inegável a participação de todos em associação criminosa voltada para
a prática do tráfico de drogas. Com efeito, todos os quatro saíram de cidades próximas
do Estado do Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo. Paulo e Rosinei vieram na
carreta, tendo Paulo confessado saber que transportava drogas e delatado Rosinei,
contratado para auxiliá-lo. César e Anderson sequer souberam dar a mesma versão para
justificar suas presenças neste Estado. César e Anderson guardaram a carreta durante a
madrugada. Todos foram abordados juntos pela Polícia Militar e foram vistos por
policiais federais em Guarulhos conversando entre si, utilizando sempre os mesmos
veículos. Não convence, portanto, as alegações de alguns no sentido de que não se
conheciam.
Cumpre salientar não haver dúvidas da estabilidade da união entre os
comparsas, que saíram de outro Estado e atuaram em conjunto com a finalidade de
conduzir a vultosa quantidade de entorpecente. Aliás, o transporte de droga de tamanho
valor pressupõe a ação conjunta e orquestrada de várias pessoas e é atividade
intrinsecamente relacionada à criminalidade organizada, ou seja, não houve mero
concurso de agentes como alegam as defesas.
Destarte, todas as circunstâncias descritas e analisadas levam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
inequívoca conclusão de que Paulo Sérgio Boaro, César Vieira de Souza, Rosinei Mota
de Arantes e Anderson Pitores Oliveira, previamente associados para a prática do crime
de tráfico de drogas, agindo em concurso de pessoas, transportaram a droga apreendida
entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, com a finalidade de tráfico, não
sendo o caso de absolvição.
Ressalta-se que, nos termos da Súmula 587, do Superior Tribunal de
Justiça: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.
Deixa-se, assim, de acolher o pedido subsidiário de afastamento desta causa de
aumento.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria das reprimendas, que não
comportam alteração em razão da cuidadosa motivação expendida na r. sentença.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porque
bem justificado pela enorme quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas),
totalizando 3,7 toneladas de maconha. Justificou-se também o acréscimo em razão das
peculiaridades do caso concreto decorrentes do fato da droga ter sido transportada em
um caminhão, no interior de compartimento especialmente preparado para tal fim e, de
tão bem escondidas, inviabilizou o encontro pelos policiais militares. Ressaltou-se
também a organização do grupo, pois o caminhão foi acompanhado por outros veículos,
com obtenção prévia de recursos materiais. Assim, as penas-base impostas para cada um
dos réus ficam mantidas em sete anos e seis meses de reclusão e 750 dias-multa, para o
crime de tráfico, e em quatro anos e seis meses de reclusão e 1050 dias-multa, para o
crime de associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Na segunda etapa, em relação aos réus César e Rosinei, nenhuma
alteração foi realizada, porque ausentes atenuantes e agravantes. Quanto ao acusado
Paulo, incidiu a redução de 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea. No que
concerne a Anderson, a sanção foi corretamente acrescida de 1/6, pois é ele reincidente
(cf. certidão de objeto e pé de fl. 635).
Na derradeira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que os apelantes se dedicam a
atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pela enorme
quantidade da droga apreendida com o apelante, é patente que eles não faziam isto pela
primeira vez, pois o alto valor econômico envolvido (basta calcular o valor que essa
quantidade da droga tem no mercado espúrio) não é conferido a um novato na
criminalidade. Ademais, os recorrentes estão sendo condenados pela participação em
associação criminosa voltada para o tráfico, o que demonstra seus envolvimentos com
organização criminosa.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
Por fim, deve ser mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da
Lei no 11.343/2006, na fração mínima de 1/6.
Assim, as penas individuais impostas aos acusados Cesar Vieira de
Souza e Rosinei Mota de Arantes, ficam mantidas em oito anos e nove meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
reclusão e 875 dias-multa (crime de tráfico de drogas) e cinco anos e três meses de
reclusão e 1225 dias-multa (delito de associação para o tráfico). Em razão do cúmulo
material, a reprimenda torna-se definitiva em catorze anos de reclusão e 2100 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Em relação ao réu Paulo Sérgio Boaro, por ser confesso, as penas ficam
mantidas em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa (art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006), e quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e
1020 dias-multa (art. 35, caput, do mesmo diploma legal), que somadas totalizam onze
anos e oito meses de reclusão e 1749 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao acusado Anderson Pitores Oliveira, que é reincidente, as
sanções restam preservadas em dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão e 1020
dias-multa (tráfico de drogas) e seis anos, um mês e quinze dias de reclusão e 1429 dias-
multa (associação para o tráfico), que somadas totalizam dezesseis anos e quatro meses
de reclusão e 2449 dias-multa, no piso legal.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência de Anderson
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do
CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício.
3. Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito, nega-se
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
João Morenghi
Relator
lt